Tribunal: TJBA
Processo: 0303698-86.2012.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0303698-86.2012.8.05.0039 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SEALTIEL DOS SANTOS DE JESUS Advogado(s): CLEITON MARCIO SANTOS SOUZA, ANALINDA MATIAS DO ESPIRITO SANTO SILVA APELADO: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros Advogado(s):SILVIO AVELINO PIRES BRITTO JUNIOR, CARLOS EDUARDO ALVES DE ABREU, RODRIGO LUIZ ALCALE ALVES DE ABREU, DANIELA DARBRA CRUZ RIOS ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DAS RÉS E DO AUTOR. 1 - Embargos de declaração têm cabimento restrito à correção de omissões, contradições ou obscuridades no julgado, conforme art. 1.022 do CPC. Não se prestam para rediscutir o mérito da causa ou para revisão do julgamento proferido. 2 - Ausência de omissão ou contradição no acórdão em relação ao distrato da compra do veículo usado, à aquisição posterior do veículo novo e à suposta perda do objeto do processo. A indenização por danos morais decorreu da resistência inicial em atender ao pedido do autor, configurando falha na prestação de serviço. 3 - Contradição não verificada nos embargos do autor quanto aos danos materiais. A compensação do primeiro cheque não comprova prejuízo material efetivo, sendo a aquisição frustrada do som automotivo configurada como tentativa de compra não consolidada. 4 - Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0303698-86.2012.8.05.0039, em que figuram como apelante SEALTIEL DOS SANTOS DE JESUS e como apelada DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR ambos os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.